Tribunal: TJES
Processo: 5040492-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040492-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VERA LUCIA DE AZEVEDO NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por herdeiro da correntista falecida, Sra. Vera Lucia de Azevedo Nunes. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$5.500,00 a título de danos materiais, bem como de R$5.000,00 por danos morais, ambos com correção monetária e juros legais. O caso envolve fraude bancária em que foi contratado indevidamente um empréstimo consignado de R$26.700,00 e, apesar de alerta imediato à instituição, foi realizada transferência via PIX no valor de R$5.500,00 da conta da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança e na fiscalização de operações bancárias fraudulentas, ainda que haja fornecimento de dados pela vítima; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais e materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297/STJ, respondendo pelos danos causados por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º).

A contratação de empréstimo consignado em nome da correntista, sem sua anuência, revela falha grave na verificação de identidade e consentimento do consumidor, configurando defeito no serviço.

A comunicação da fraude pelo consumidor à instituição financeira antes da efetivação da transferência via PIX impõe o dever de adoção imediata de medidas de segurança, especialmente o bloqueio de transações, cuja ausência contribuiu diretamente para o dano patrimonial.

O fornecimento de dados por parte da vítima, induzida por estelionatário, não rompe o nexo de causalidade, pois o risco da atividade bancária inclui a prevenção de fraudes, sendo dever da instituição monitorar movimentações atípicas e agir preventivamente.

O dano material é incontroverso e decorre da subtração do valor de R$ 5.500,00, exigindo restituição nos termos fixados na sentença.

O dano moral prescinde de prova específica e decorre dos transtornos gerados pela fraude bancária, com saldo negativo na conta e insegurança, sendo acentuado pela condição de hipervulnerabilidade da vítima (idosa), conforme precedentes do STJ.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas realizadas após ciência da ocorrência de golpe envolvendo contratação indevida de empréstimo.

O fornecimento de dados bancários pela vítima, ainda que influenciado por estelionatário, não exclui a responsabilidade do banco quando constatada falha na adoção de medidas de segurança.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, sobretudo quando atinge consumidor idoso, cuja condição de hipervulnerabilidade reforça o dever de diligência da instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, IV; CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 586.316/MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5040492-09.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESPÓLIO DE VERA LÚCIA DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (id 12717954) por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo Apelado em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S/A, ora Apelante
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar a Instituição Bancária ao pagamento:

de
danos materiais
no valor R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de 11/01/2022 (Súmula 43/STJ) e juros legais (art. 406, §1º, CC) desde a citação.

de
danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária será computada a partir desta data (Súmula nº 362/STJ) e os juros legais, devidos desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora Apelado, narrou que a falecida Sra. Vera Lucia de Azevedo Nunes, correntista do banco Réu, em 11 de janeiro de 2022, recebeu uma mensagem em seu celular informando a efetivação de um empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais), o qual não havia sido por ela autorizado. Aduziu que a Sra. Vera Lucia contatou imediatamente sua gerente, comunicando a fraude, tendo o banco proposto o bloqueio da conta e solicitado seu comparecimento à agência. Alegou que, mesmo após o contato e o comparecimento à agência no dia seguinte, foram transferidos da conta da falecida, via PIX, o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que resultou em saldo negativo e prejuízos. Pugnou pela condenação do Réu ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$5.500,00 e reparação por danos morais.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

Nas razões de recurso (id 12717955) o Banco Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
culpa exclusiva da vítima e de terceiros - imprudência/desídia;
(2)
ausência de falha na prestação do serviço;
(3)
inexistência de responsabilidade e dever de indenizar;
(4)
subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente, com a restituição de apenas 50% (cinquenta por cento);
(5)
inexistência de dano moral, por ausência de má-fé do banco, ou, alternativamente, a sua redução.

A questão a ser dirimida no presente recurso é a responsabilidade do banco por danos decorrentes de golpe sofrido pela cliente, que forneceu seus dados bancários a terceiros.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado no verbete n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) -
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, respondendo independentemente de culpa. Contudo, o § 3º do mesmo artigo prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E
m relação a fraudes bancárias, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Súmula de n. 479, uniformizou o entendimento de que: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

No caso em tela, a parte autora alega que foi vítima de um golpe, o qual iniciou-se com a contratação de um empréstimo consignado não solicitado pela vítima, no expressivo valor de R$ 26.700,00. A liberação de tal montante, sem a devida anuência e verificação rigorosa da identidade e vontade da correntista, já configura, por si só, uma falha grave na prestação do serviço.

Ademais, a narrativa inicial aponta que a Sra. Vera Lucia, ao perceber a fraude do empréstimo, contatou imediatamente o banco, que teria proposto o bloqueio da conta. Mesmo assim,
no dia seguinte
, ocorreu a transferência via PIX do valor de R$ 5.500,00. A alegação do Apelante de que a comunicação formal da fraude do PIX só ocorreu no dia seguinte não elide a sua responsabilidade, uma vez que o banco já estava ciente da ocorrência de uma fraude na conta da cliente (o empréstimo consignado) e deveria ter adotado medidas de segurança mais eficazes para proteger o patrimônio da correntista, como o bloqueio preventivo de transações ou uma verificação mais apurada antes de liberar a transferência PIX.

Portanto, ainda que a vítima tenha, por induzimento dos fraudadores, fornecido informações ou realizado procedimentos, tal conduta não tem o condão de romper o nexo de causalidade com a falha no dever de segurança da instituição financeira, que, ao disponibilizar serviços e produtos no mercado de consumo, assume o risco inerente à sua atividade, incluindo a ocorrência de fraudes.

Aliado a responsabilidade do correntista em guardar/zelar pelos seus dados bancários, é
imprescindível ressaltar que, cabe à instituição financeira o dever de fiscalizar as transações realizadas por seus clientes, verificando a idoneidade e a regularidade das operações, a fim de prevenir fraudes e garantir a segurança dos consumidores.

Tal entendimento encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem reiteradamente afirmado a responsabilidade das instituições financeiras de implementar mecanismos de segurança robustos e eficazes, capazes de monitorar e identificar transações atípicas, considerando o perfil de consumo do cliente, especialmente no que se refere a valores, frequência e finalidade das operações:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado." (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

Na presente hipótese, tendo em vista que a falha na fiscalização e no controle de operações atípicas por parte da instituição financeira contribuiu diretamente para a consumação do ato lesivo ao consumidor, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade do banco.

Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira, passo à análise das irresignações quanto aos pedidos indenizatórios (danos materiais e morais).

O dano material, consistente na subtração da quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) da conta bancária da falecida Sra. Vera Lúcia, é incontroverso quanto à sua ocorrência e montante, devendo ser mantida a condenação à restituição do valor, nos termos fixados na sentença.

No que diz respeito ao dano moral, a realização de transações bancárias, com subtração do valor da conta da vítima, o qual abrangeu todo o valor de que ela dispunha, gerando saldo negativo, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo-se o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.